Tribunal: STF
Processo: ARE 1280760
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “DELEGADO DE POLÍCIA APOSENTADORIA QUEIMPLICOU EM REBAIXAMENTO DE CLASSE Indevida exigência de cinco anos de efetivo exercício na classe ou nível Entendimento seguro do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, conforme redação do artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição da República Diferenciação entre cargo e classe necessária Sentença de procedência Recurso improvido. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS Julgamento dos Embargos de Declaração no STF quanto ao Tema 810Necessidade de aplicação do artigo 1º-F, da Lei n. 9494/97,na redação dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09 quanto aos juros e do entendimento modulado pelo Superior Tribunal de Justiça no trato do tema 905”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º, caput, IV, da Emenda Constitucional 41/03 e 3º, II, da Emenda Constituição 47/2005.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “quando há ascensão ao outra classe, para que o servidor possa obter o jubilamento no cargo ocupado no novo status, deverá exercê-lo ao menos por cinco anos. Caso contrário, a aposentadoria deverá ocorrer no cargo anterior, se também o exerceu por tal período ” (eDOC 10, p. 12).
    Aduz-se, que “não é outra a conclusão a que se chega a partir da exegese teleológica das normas que contem a exigência de ‘cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria’" (eDOC 10, p. 12).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 7, pp. 2-3)
    “(...)
    O recurso não merece provimento. Da documentação apresentada se observa que a autora exercia o cargo de Delegada de Polícia 1ª classe quando em atividade e que, aposentada, teve o padrão rebaixado para 2ª classe (folhas 11 e 12).Aos bens lançados fundamentos expostos em primeiro grau, necessário reconhecer que a regra determinada no artigo 40, §1º, inciso III, da Constituição da República quanto ao tempo de exercício no cargo foi respeitada pela autora, pois o cargo a que se refere a norma é o de Delegado de Polícia, não a sua classe.
    Vários são os precedentes desta turma neste sentido:
    “RECURSO INOMINADO APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - POLICIAL CIVIL - DELEGADA DEPOLÍCIA - Autora que, na data da aposentadoria, era Delegada de Polícia de 2ª Classe, mas querecebe proventos correspondentes ao padrão de Delegado de Polícia de 3ª Classe - Exigência de 5 anos de exercício para aposentadoria em determinada classe ou nível da carreira - Impossibilidade- Distinção entre cargo e classe - Inteligência do disposto no artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal - O lapso exigido no dispositivo constitucional como requisito temporal de 5 anos refere-se ao efetivo exercício no cargo público no qual se der a aposentadoria e não o exercício em determinada classe ou nível - A promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não ascensão a cargo diferente. Autora que deve receber os proventos de aposentadoria como Delegada de Polícia de 2ª Classe. Precedente do STF - Sentença de procedência mantida. Nega-se provimento ao recurso.”(Recurso Inominado Cível 1024351-02.2016.8.26.0053, relator Sergio da Costa Leite, 4ª Turma - Fazenda Pública, j. 13/12/2017)."SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Escrivão de Polícia aposentado Rebaixamento de classe no momento da aposentadoria - Descabimento Pedido de adequação da aposentadoria aos vencimentos de escrivão da Classe em que se encontrava Sentença de parcial procedência CF/88 exige cinco anos no cargo e não na classe Sentença de parcial procedência mantida. Precedentes. Recurso desprovido". (Recurso Inominado Cível 1061804-60.2018.8.26.0053, relator Carlos Eduardo Borges Fantacini, 4ª Turma - Fazenda Pública, j. 03/10/2019)”
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente